Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO NA FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO CORRIGIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve omissão quanto ao índice a ser utilizado nos juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não houve omissão quanto ao índice a ser utilizado na fixação dos juros e correção monetária, pois mantida a sentença na parte em que ficou a taxa SELIC, desde sua prolação, como índice de correção monetária e juros legais.
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção das taxas aplicadas ou dos termos inicial ou final de atualização monetária e juros legais pode ser feita pelo julgador de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, de modo que o acórdão deve ser integrado de ofício, de modo a incidir a SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação e, a partir do arbitramento dos danos morais, incida apenas a SELIC, que já engloba juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão integrado de ofício, para corrigir os índices aplicados nos juros de mora e correção monetária e o termo inicial de sua incidência. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48; Código Civil, art. 405 e art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362, Corte Especial, em 15.10.2008, DJe 3.11.2008; AgInt no AREsp 1555123 / SP, Quarta Turma, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN 12/09/2025.